Tribunal: TJSP
Processo: 2206747-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargante que não aponta nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, mas busca, na realidade, pronunciamento a respeito da incompetência absoluta da Justiça Estadual, o que foi devidamente reconhecido no julgado embargado - Matéria devolvida para reexame recebeu regular enfrentamento - Rediscussão - Inadmissibilidade - Caráter infringente - Embargos rejeitados.